Tribunal: TJPA
Processo: 0805076-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805076-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA AS COBRANÇAS REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA REALIZAÇÃO.
DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE FIXAR O LIMITE EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805076-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA DE ASSUNÇÃO LEANDRA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG em face da decisão proferida pela Vara Única de Dom Eliseu, que deferiu tutela de urgência, determinando que o Agravante suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado, sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.

Alega o agravante que, a parte autora contratou empréstimo BMG CARD de n° 5259079930215116 em 09/11/2015, e que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte autora.

Ressalta que fora realizada apuração pelo setor competente e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Informa que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, e consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente o cliente sofrerá o desconto, que por si só não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.

Aduz que a fixação da multa deve ser um montante justo e equânime, de forma a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, e que, a redução do valor fixado é medida que se impõe no presente caso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e daquele que veda o enriquecimento ilícito.

Afirma ainda, que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade de limitação das chamadas astreintes, bem como sua fixação razoável. E, que seja estabelecido um valor máximo, evitando-se qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1866856/1866915.

Às ID.2294188 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2440330 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou que o Agravante suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado, sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada continuar sofrendo mensalmente os descontos referentes ao suposto empréstimo.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Porém, é sabido quanto a necessidade de limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada somente no tocante a fixação do limite máximo da multa em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020